Tribunal: STF
Processo: RE 84054
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-28
Data de publicação: 1976-09-28

Ementa:
1. AÇÃO DE SEGURANÇA QUE FOI AJUIZADA QUANDO ERAM DECORRIDOS MAIS DE
QUATRO ANOS DO DIA EM QUE OS IMPETRANTES TOMARAM CONHECIMENTO DO ATO
IMPUGNADO. CASO EM QUE NÃO SE CONFIGURA LESÃO CONTINUADA, PORQUE O
ATO DEFINIDO COMO LESIVO CONSIDEROU A SUBSTANCIA MESMA DA DISCUTIDA
NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE ATO OMISSIVO.
O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA SE AJUIZAR
AÇÃO DE SEGURANÇA. SÚMULA, VERBETE 430.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NO ART. 119, III, A, DA
CONSTITUIÇÃO. DEFINIÇÃO ERRONEA DO FATO DA CAUSA FEITA PELO TRIBUNAL
A QUO E POR ISSO MOTIVADORA DE VULNERAÇÃO DO DIREITO FEDERAL.
3. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA IMPUGNAÇÃO PARA CASSAR A SEGURANÇA
CONCEDIDA.